Tribunal: TJDFT
Processo: 0701108-73.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA INCONTROVERSA. OBRIGAÇÃO DE REPARAR. READEQUAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS AO PETITÓRIO INICIAL. DANO ESTÉTICO. CONFIGURADO. ESTIMATIVA ADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. INEXISTÊNCIA. MULTA. DECOTE. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME.
1. O recurso. A apelação da parte ré visa à reforma da sentença de parcial procedência que a teria condenado na obrigação de reparar os danos materiais, extrapatrimoniais e estético, e, ainda, condenado em multa por caráter protelatório em sede de aclaratórios.
2. Fatos relevantes. (i) incontroversa a culpa exclusiva da parte ré (ora apelante) pelo evento danoso decorrente do acidente de trânsito. (ii) a parte autora teria formulado pedido concernente ao conserto do veículo em valor inferior ao da condenação; (iii) o acervo probatório demonstra a existência de deformidades e cicatrizes em ambas as autoras, decorrentes do acidente de trânsito; (iv) os aclaratórios opostos pela parte ré, na origem, teria sido com o intuito de prequestionar a condenação a título de danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) (i) a readequação da estimativa fixada a título de danos materiais; (ii) o afastamento da condenação por dano estético ou a minoração da estimativa fixada na origem; (iii) o afastamento da multa processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. Incontroversa a culpa exclusiva pelo sinistro, a parte ré (ora apelante) deve arcar com a reparação dos danos decorrentes do acidente de trânsito, desde que devidamente comprovados (CC, art. 927).
5. A considerar que o pedido da parte autora concernente ao conserto do veículo seria na ordem de R$ 15.518,00 e a condenação teria sido no importe de R$ 17.069,00, é impositivo o decote do valor que sobeja o pedido inicial, dado que o magistrado deve ater-se aos pedidos das partes (CPC, art. 141 e art. 492). Registra-se que o referido vício processual não implica nulidade do julgado, bastando o simples decote do excesso para adequar a condenação aos lindes do pedido inicial, em homenagem ao princípio da economia processual. Precedente. No capítulo, sentença ajustada.
6. Os danos estéticos resultam de alterações permanentes ou significativas na aparência física das pessoas afetadas, como cicatrizes, deformações ou perda de membros, com repercussões sociais, psicológicas ou profissionais.
7. O acervo probatório (fotografias, relatórios e laudos médicos e exames de corpo de delito do IML) demonstra, de forma inequívoca, que os danos experimentados pela parte autora foram em decorrência do acidente de trânsito, e, de forma técnica e objetiva, comprova a existência de dano estético no sentido jurídico-indenizável, isto é, permanente, visível e constrangedor (p.ex.: deformidade e cicatriz), suficiente para caracterizar abalo estético passível de reparação autônoma.
8. Com relação à extensão do dano, a estimativa fixada na origem guarda correspondência com a degradação da integridade estética (corporal) da parte apelada, a se mostrar razoável a compensação do dano estético sofrido.
9. Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, § 2o).
10. No caso concreto, os aclaratórios opostos pela parte ré teriam sido com o intuito de prequestionar a condenação a título de danos materiais, sob a fundamentação de que o valor teria sido superior ao valor da Tabela FIPE, bem como acima do pedido formulado na petição inicial.
11. Inexistindo elementos que demonstrem, por ora, de forma cabal, a prática de atos manifestamente protelatórios, conclui-se pelo regular exercício do direito de ação/recurso. Impositivo o decote da multa aplicada na origem. No capítulo, sentença reformada.
IV. DISPOSITIVO.
12. Apelação parcialmente provida.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 927 e 944; CPC, arts. 141, 492 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ: súmula 387; TJDFT: acórdão 1709980, Relator Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, DJe: 16.06.2023; acórdão 1998253, Relatora Desa. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, DJe: 02.06.2025; acórdão 1320301, Relator Des. Hector Valverde Santanna, Quinta Turma Cível, PJe: 4.3.2021.